Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO”. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NO PRÓPRIO APELO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na negociação de veículo anunciada em plataforma digital, julgando parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais. O Juízo afastou a responsabilidade civil de um dos requeridos, condenou a destinatária dos valores transferidos à restituição integral e fixou a responsabilidade subsidiária do proprietário do veículo, ora apelante, pela metade do prejuízo, sob fundamento de culpa concorrente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de conhecimento dos pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela formulados no corpo da apelação; e
(ii) avaliar se o apelante contribuiu, ainda que culposamente, para a fraude, justificando sua responsabilização subsidiária pelos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de efeito suspensivo e de tutela recursal de urgência, por terem sido apresentados no corpo da apelação, não observam a forma prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC e no art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, razão pela qual não devem ser conhecidos.
4. A fraude se caracterizou pelo golpe do falso intermediário, no qual terceiro desconhecido se passou simultaneamente por comprador e por vendedor, induzindo erro nas partes e centralizando a negociação, o que possibilitou a transferência indevida dos valores.
5. A responsabilidade do apelante decorre de sua conduta omissiva e imprudente ao permitir a intermediação da negociação por terceiro sem a adoção de cautelas mínimas, como a verificação da identidade do comprador ou do destinatário do pagamento.
6. Ainda que o apelante não tenha recebido os valores da transação, sua postura colaborou para a consumação do golpe, atraindo a incidência do art. 945 do Código Civil, que impõe repartição proporcional dos prejuízos em caso de culpa concorrente.
7. A sentença analisou adequadamente as provas e os fundamentos jurídicos aplicáveis, mantendo a responsabilização da parte autora e do apelante em proporções equivalentes, conforme jurisprudência consolidada.
8. Inexistem fundamentos jurídicos para exclusão ou redução da responsabilidade subsidiária do apelante, nem para modificação da improcedência do pedido de danos morais, diante da inexistência de lesão a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal formulado no corpo da apelação não deve ser conhecido, por inobservância da forma legal prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A omissão do proprietário do veículo em verificar a identidade do intermediário e dos envolvidos na transação configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
3. A ausência de dolo ou de recebimento direto dos valores não afasta a responsabilidade civil daquele que, por sua conduta negligente, contribui para a consumação da fraude.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 945; CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 11; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0704392-68.2022.8.07.0011, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 06.05.2025, DJe 16.05.2025; TJDFT, ApCiv 0701137-68.2023.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira (Rel.a designada Des.a Fátima Rafael), j. 13.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, ApCiv 0708527-66.2021.8.07.0009, Rel.a Des.a Sandra Reves, j. 05.02.2025, DJe 10.02.2025; TJDFT, ApCiv 0718670-06.2019.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 06.11.2024, DJe 13.11.2024.